Tribunal: STF
Processo: RE 1462623
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):



    “Aposentadoria especial. Servidor público municipal. Agente de Operações. Pretensão de conversão do tempo trabalhado sob condições insalubres, especial, em comum a fim de obter aposentadoria com base na Lei n. 8.213/91. Tema 942 do STF. Admissibilidade da conversão. Jurisprudência desta Corte. Segurança concedida. Recursos não providos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 4º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 9, p. 11-12):



    “O autor possui 25 anos de atividade especial e argumenta que se tal período especial for convertido em tempo comum, majoraria seu tempo de contribuição, perfazendo 35 anos de tempo de contribuição. 



    Tal conversão de tempo especial em comum é possibilitada pela Lei 8.213/1991, que regulamenta as benesses previdenciárias no âmbito do RGPS. 



    Assim, alega que preencheria o tempo de contribuição exigido pela Emenda Constitucional 41/2003 e 47/2005 e faria jus a paridade e integralidade de seus proventos de aposentadoria. 



    Porém, o artigo 40, §10, da Constituição Federal de 1988 veda a contagem de tempo de contribuição fictícia e assim preleciona.



    (...) Tempo de contribuição fictício pode ser entendido como “todo aquele considerado em lei anterior como tempo de serviço, público ou privado, computado para fins de concessão de aposentadoria sem que haja, por parte de servidor ou segurado, cumulativamente, a prestação de serviço e a correspondente contribuição social", na forma do Decreto 3.112/1999. 



    Assim, é certo que o autor não laborou e tampouco contribuiu com este Instituto de Previdência durante 35 anos, razão pela qual é INCONSTITUCIONAL possibilitar tal contagem de tempo fictícia, como pretende o autor.” (grifei).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação, conforme o Tema 942 (eDOC 19). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 20, p. 2):



    “Aposentadoria especial. Servidor público municipal. Agente de Operações. Pretensão de conversão do tempo trabalhado sob condições insalubres, especial, em comum a fim de obter aposentadoria com base na Lei n. 8.213/91. Tema 942 do STF. Admissibilidade da conversão. Jurisprudência desta Corte. Segurança concedida. Recursos não providos. Autos devolvidos para eventual adequação à sistemática de repercussão geral (Tema 942), nos termos do art. 1.036 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF. Acórdão convergente com o entendimento fixado no Tema 942. Acórdão mantido.”



    Após, a Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso e determinou a remessa dos autos a esta Corte Suprema (eDOC 22).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 7, p. 3-7): 



    “O impetrante ingressou no quadro de servidores da Municipalidade de Ribeirão Preto em 09.09.1996, pelo regime estatutário, para exercer o cargo de Agente de Operações junto ao Departamento de Gestão Administrativa e Financeira, da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal (fls. 31/32). Alegou que sempre exerceu essas funções em contato permanente com doentes ou materiais infecto-contagiantes e que deve ser computado como especial o tempo de serviço, independentemente do laudo pericial e, após, convertido em tempo comum para fim de aposentadoria, nos termos do art. 57 e 58 da Lei 8.213/91. 



    Com efeito, em 09.04.2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou a Súmula Vinculante 33, com o seguinte enunciado: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 



    Disso se depreende que o Estado não pode se recusar à apreciação dos pedidos de concessão de aposentadoria especial a seus servidores sob o argumento de falta de regulamentação do art. 40, § 4º, III, da CF. De acordo com a referida súmula, a eles se aplicam, no que couberem, as regras do regime geral de previdência social sobre aposentadoria especial, até a edição de norma específica. 



    A Lei 8.213/91, por outro lado dispõe: (...)



    Não se trata, no caso, de concessão de aposentadoria especial, mas de conversão do tempo de serviço especial em tempo comum.



    De fato, dispõe o artigo 40, § 10 da Constituição Federal: 



    “Art. 40 (...) § 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício”. 



    Contudo, convém ressaltar que a questão específica destes autos foi objeto de repercussão geral, tema nº 942, do RExt. Nº 1.014.286 e assim ficou definido (...). 



    Portanto, reconhecido o direito à aposentadoria especial aos servidores públicos, cujas atividades sejam exercidas em condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física, o impetrante deve comprovar o tempo de serviço prestado em condições insalubres, de forma permanente e não ocasional, conforme previsto do artigo 57, caput, e § 4º, da Lei nº 8.213/91. Salienta-se que a natureza da atividade desenvolvida deve sempre ser aferida segundo a legislação vigente ao tempo do exercício da atividade. 



    No caso em tela, restou incontroverso que o impetrante ingressou no quadro de servidores da Municipalidade de Ribeirão Preto em 09.09.1996, pelo regime estatutário, para exercer o cargo de Agente de Operações junto ao Departamento de Gestão Administrativa e Financeira, da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (fls. 31/32). Demonstrou que sempre exerceu essas funções em contato permanente com doentes ou materiais infecto-contagiantes (vírus, fungos e bactérias de forma habitual e permanente pág. 20).



    O laudo anexado concluiu que: 



    “o requerente tem suas atividades que podem ser prejudiciais a sua saúde e integridade física no período de 09/09/1996 a 05/03/1997, em atendimento ao item 1.3.2 do Decreto nº 53.831, de 25 de março de 1964”; 



    “....o requerente tem suas atividades que podem ser prejudiciais a sua saúde e integridade física no período de 06/03/1997 a 05/05/1999, em atendimento ao item 3.0.2 do Decreto nº 2.172/97”; 



    “....o requerente tem suas atividades que podem ser prejudiciais a sua saúde e integridade física no período de 06/05/1999 a 01/05/2007, em atendimento ao item 3.0.1 do Decreto nº 3.048/1999”; 



    “....o requerente tem suas atividades que podem ser prejudiciais a sua saúde e integridade física no período de 12/08/2020 a 09/08/2021, em atendimento ao item 3.0.1 do Decreto nº 3.048/1999”; 



    Assim, correta a consideração do tempo acima indicado no exercício da atividade insalubre em especial.”(grifei). 



    Verifica-se que a controvérsia em exame, referente à possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, cinge-se ao Tema 942 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 1.014.286-RG, em que fui redator p/ acórdão, Tribunal Pleno, DJe 24.09.2020. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



     “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”



    Saliento que, no julgamento do referido paradigma, tornou-se necessária a observância dos procedimentos previstos na Lei 8.213/1991 para aferição da atividade insalubre, sendo imprescindível a produção de laudo técnico.



     Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMA 942. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem está alinhado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.014.286, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 942). 2. No caso, para divergir do entendimento do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação local aplicada à espécie, assim como a análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.312.841-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. CONDIÇÕES INSALUBRES. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. TEMAS 350 E 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF. 2. Mantida a decisão recorrida no ponto em que determinou a remessa dos autos à origem para adequação do Tema 942 da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados na origem, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (RE 1.300.031-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 15.5.2021).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso , nos termos do art. 932, IV, a , do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente